Tribunal: TJSP
Processo: 1505406-59.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Apelação. Roubo. Subtração de tacógrafo. Vítimas, funcionárias de empresa, em exercício laboral, consistente em entregas de mercadorias, foram abordadas pelo réu, o qual, simulando estar armado e anunciando o roubo, subtraiu o tacógrafo do caminhão, evadindo-se, em seguida. Contudo, em razão dos gritos de populares, os agentes de segurança pública prontamente agiram, detendo o réu em poder da res

Ementa:
Apelação. Roubo. Subtração de tacógrafo. Vítimas, funcionárias de empresa, em exercício laboral, consistente em entregas de mercadorias, foram abordadas pelo réu, o qual, simulando estar armado e anunciando o roubo, subtraiu o tacógrafo do caminhão, evadindo-se, em seguida. Contudo, em razão dos gritos de populares, os agentes de segurança pública prontamente agiram, detendo o réu em poder da res furtiva. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Penas determinadas nos mínimos legais. Imposição de regime inicial semiaberto, afastando-se o fechado, tendo em vista a grave ameaça empregada. Parcial provimento ao apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505406-59.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JONATHAM
JONH RODRIGUES DE SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo, para determinar o regime inicial semiaberto em favor
de Jonatham Jonh Rodrigues de Santana, mantendo-se, no mais, o decisum a quo. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505406-59.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação criminal no 1505406-59.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Jonatham Jonh Rodrigues de Santana
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 20.946
Apelação. Roubo. Subtração de tacógrafo. Vítimas, funcionárias
de empresa, em exercício laboral, consistente em entregas de
mercadorias, foram abordadas pelo réu, o qual, simulando estar
armado e anunciando o roubo, subtraiu o tacógrafo do caminhão,
evadindo-se, em seguida. Contudo, em razão dos gritos de
populares, os agentes de segurança pública prontamente agiram,
detendo o réu em poder da res furtiva. Autoria e materialidade
comprovadas. Condenação mantida. Penas determinadas nos
mínimos legais. Imposição de regime inicial semiaberto, afastando-
se o fechado, tendo em vista a grave ameaça empregada. Parcial
provimento ao apelo defensivo.
A MM. Juíza a quo, Dra. Sonia Nazaré
Fernandes Fraga, da 24a Vara Criminal da Comarca Central da
Capital, em sentença datada de 24/06/2019 (fl. 136), julgou
procedente a ação penal para condenar Jonatham Jonh Rodrigues
de Santana às penas de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em
regime inicial fechado, como incurso no artigo 157, caput, do Código
Penal.
Irresignada, a defesa apresentou suas razões
de apelação, requerendo a absolvição, com fulcro na insuficiência
probatória e, alternativamente, pleiteia a fixação de regime mais
favorável.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao apelo
defensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505406-59.2019.8.26.0228 -Voto no
3
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 07 de março de 2019, por volta das 16h24, na Avenida
Edu Chaves, altura do no 317, Vila Medeiros, nesta cidade de São
Paulo, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida pela
simulação do porte de arma de fogo, um Tacógrafo, marca
Continental,
modelo
1390,
número
09081022
(auto
de
exibição/apreensão/entrega de fls. 12), pertencente à empresa Spal
Ind. Bras. Bebidas S.A., representada por José Edilson da Silva.
Consoante
o
apurado
no
bojo
das
investigações, o denunciado abordou o motorista José Edilson e o seu
ajudante Paulson Angervil, no momento em que retornavam de uma
entrega de bebidas e ingressavam no caminhão de propriedade da
empresa Spal, para a qual trabalhavam. Na ocasião, o denunciado
desceu de uma bicicleta e colocou uma das mãos sob as vestes,
como se estivesse armado, anunciando que iria levar o tacógrafo do
caminhão. Subjugadas, as vítimas não reagiram e Jonatham subiu no
caminhão e quebrou o painel, arrancando o tacógrafo.
Todavia, consumada a subtração, no momento
em que subia na bicicleta para se evadir em poder da res, guardas
civis metropolitanos, alertados por populares sobre o crime, lograram
abordar e prender em flagrante o acusado, apreendendo em seu
poder o tacógrafo, que foi restituído à vítima.
O ofendido José Edilson, inquirido em sede
judicial, apresentou declarações convergentes com as ofertadas em
sede inquisitorial, reconhecendo o réu como o responsável por,
simulando estar armado, abordá-lo, anunciar o assalto e se apossar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505406-59.2019.8.26.0228 -Voto no
4
do tacógrafo, evadindo-se, em seguida. Contudo, diante da atuação
rápida de populares que perceberam a ação criminosa, guardas civis
metropolitanos prenderem o acusado, sendo restituído o objeto
subtraído.
Os guardas civis metropolitanos Edson G
Oliveira e Wagner L G Cruz, inquiridos em juízo, ratificaram a versão
declarada pela vítima, tomando ciência do ocorrido em virtude dos
gritos de populares, consistentes em “pega ladrão”, oportunidade em
que lograram alcançar o réu e detê-lo em poder da res furtiva.
Interrogado, o recorrente admitiu a subtração,
porém negou o emprego de grave ameaça, narrando os fatos como se
furto fosse.
Finda a instrução processual, em que pese a
insistência da combativa defesa, a autoria e materialidade restaram
satisfatoriamente delineadas, não remanescendo dúvidas de que o
réu, mediante grave ameaça, consistente no anúncio do assalto e na
simulação de porte de arma de fogo, subtraiu o tacógrafo, evadindo-
se, contudo, sem sucesso, sendo surpreendido pela eficaz ação
policial.
Destarte, a condenação é mantida nos seus
próprios termos.
Na primeira fase, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, as bases foram fixadas em 4 anos de reclusão e 10
dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes e
atenuantes a serem valoradas.
À míngua de outras causas modificadoras, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505406-59.2019.8.26.0228 -Voto no
5
penas são mantidas inalteradas em 4 anos de reclusão e 10 dias-
multa.
Parcial razão assiste à defesa quanto à
necessidade de reforma do regime de cumprimento de pena,
revelando-se razoável a imposição de regime inicial semiaberto.
Não obstante o quantum de pena aplicado, a
grave ameaça despendida contra as vítimas, atemorizando-as, não
autoriza o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime
aberto, exigindo-se maior rigor na conduta praticada pelo recorrente.
Ante o exposto pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo, para determinar o regime inicial
semiaberto em favor de Jonatham Jonh Rodrigues de Santana,
mantendo-se, no mais, o decisum a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator